Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-18.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000178-18.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA LEAL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, TASSIA SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, TASSIA SOUZA OLIVEIRA, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VOTO.
AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ. PROFESSORA. SUPRESSÃO DO QUADRO SUPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11.738/08
. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CRIAÇÃO DA RUBRICA “MANUTENÇÃO SALARIAL”. CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 911 DO STJ. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO R
EJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022, do CPC, não há como se acolher os Aclaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não se presta a reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente apreciada a questão posta pela embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os Embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000178-78.2019.8.05.0263
, em que figuram, como embargante,
IRACEMA LEAL DOS SANTOS
, e, como embargado,
MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator